Tribunal: TJMT
Processo: 1034613-09.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034613-09.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Liberação de Conta, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RAIMUNDO NONATO EVANGELISTA - CPF: 063.469.921-04 (RECORRENTE), THALES AUGUSTO RIOS CHAIA JACOB - CPF: 034.901.041-29 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO TEMPORÁRIO DE PROFESSOR. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. DESVIRTUAMENTO DA NATUREZA EXCEPCIONAL. NULIDADE PARCIAL DOS CONTRATOS. FGTS DEVIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por professor contratado temporariamente pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que apenas reconheceu parcialmente seus direitos trabalhistas, deferindo férias acrescidas de um terço constitucional. O recorrente pleiteia a declaração de nulidade dos contratos de trabalho por sucessivas renovações que desvirtuaram o caráter temporário da contratação, com consequente pagamento do FGTS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se os contratos temporários firmados a partir de 02/2022 extrapolaram os prazos previstos na Lei Complementar no 600/2017, ensejando sua nulidade; (ii) estabelecer se, diante da nulidade reconhecida, é devido ao recorrente o pagamento de FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 37, IX, da CF admite contratações temporárias pela Administração Pública apenas em hipóteses de excepcional interesse público, devendo ser observados prazos legais fixados por lei específica.

4.

A Lei Complementar no 600/2017, alterada pelas Leis Complementares no 719/2022 e no 755/2023, disciplinou os limites máximos de duração e prorrogação das contratações temporárias de professores.

5.

Os contratos celebrados no período de 02/2022 a 04/2024 extrapolam os limites legais, configurando sucessivas renovações que descaracterizam a excepcionalidade e tornam a contratação nula, nos termos do art. 37, II e § 2o, da CF.

6.

O STF, no julgamento dos Temas 191, 308 e 916 da repercussão geral, consolidou o entendimento de que, declarada a nulidade do contrato temporário, subsiste apenas o direito ao recebimento dos salários pelos serviços prestados e ao levantamento dos depósitos de FGTS, conforme art. 19-A da Lei no 8.036/1990.

7.

O ônus de comprovar o recolhimento do FGTS compete ao ente estatal, conforme art. 373, II, do CPC. Não havendo prova do pagamento, é devido o valor correspondente ao trabalhador.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

Recurso Inominado:

1034613-09.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Raimundo Nonato Evangelista

Recorrido(s):

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

15 a 18/09/2025 (Plenário Virtual)

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46, da Lei no 9.099/95.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que possui a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos descritos na inicial para CONDENAR o requerido a pagar a requerente férias acrescidas do terço constitucional sobre o total dos 45 dias de férias, referente ao período em que laborou como professora, qual seja, 02/2020 a 06/2020 a 05/2024
respeitado o prazo prescricional
, a serem comprovados, deduzindo as parcelas já pagas, com atualização pelo IPCA-E, a partir da data em que deveria ter sido paga. A partir de dezembro de 2021, sobre os valores deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021, respeitando o teto do juizado especial, por consequência, EXTINGUE-SE o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar em custas processuais e honorários advocatícios, tendo em vista o disposto no artigo 54 e 55 da Lei 9.099/95.”

Ante ao teor do Ofício de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

No presente caso, o autor, ora Recorrente, alega que foi contratado temporariamente para atender necessidade de excepcional interesse público, no cargo de Professor, sendo o contrato renovado sucessivamente, o que descaracteriza a natureza temporária da contratação e, por isso, faz jus à declaração de nulidade dos contratos pelo período laborado, bem como ao recebimento de FGTS.

O art. 37, IX, CF, previu a necessidade de edição lei. A Lei Complementar no 600, de 19 de dezembro de 2017, dispõe sobre a contratação por tempo determinado no âmbito do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso e, a respeito da admissão de profissional da educação básica, professores substitutos ou visitantes, colaciono abaixo quadro demonstrativo com os prazos previstos de contratação temporária, com as alterações trazidas pelas Leis Complementares n. 719/2022 e n. 755/2023:

Professores (art. 2o, incisos IV e V da LC n. 600/2017)

Prazo da contratação (meses)

Prazo da Prorrogação

(meses)

Prazo máximo da contratação

Redação original:

19/12/2017 a 24/03/2022

12

12

24

Alteração pela LC n. 719/2022:

24/03/2022

a 01/01/2023

24

24

48

Alteração pela LC n. 755/2023:

A partir de 01/01/2023

30

30

60

De acordo com os holerites juntados constam as seguintes contratações temporárias: 06 a 10/2021, 02 a 12/2022, 02 a 12/2023 e 01 a 04/2024.

Em que pese a sentença haver julgado improcedente o pedido de FGTS por contratação dentro do prazo, constato que, dos períodos acima demonstrados, os contratos celebrados no período de 02/2022 em diante extrapolaram o prazo máximo previsto na Lei Complementar no 600/2017, que prevê o prazo máximo de 12 meses, prorrogável por igual período, razão pela qual devem ser declarados nulos os contratos e reconhecida a unicidade da contratação do período de
02/2022 a 04/2024.
No caso, entendo que o vínculo estabelecido de 06 a 10/2021 totaliza 4 meses e foi interrompido, portanto, não extrapola o prazo máximo previsto na lei estadual, sendo regida de legalidade a contratação realizada nesse período.

É cediço que situações urgentes e imprevisíveis podem demandar a contratação de pessoal por tempo determinado para exercer também atividades de necessidade permanente da Administração, desde que o vínculo seja transitório e de excepcional interesse público, autorizando-se a contratação temporária nos moldes do art. 37, IX, CF. Tais servidores são submetidos a um regime jurídico administrativo especial e regidos por legislação específica, eis que não se confundem com os servidores públicos em sentido estrito ou estatutários, apenas são recrutados eventualmente pela Administração e a título precário para situações que fogem a sua rotina.

Contudo, se o contrato de trabalho temporário sofrer sucessivas renovações, tal circunstância desvirtua o atendimento da necessidade temporária de interesse público e fere o disposto no art. 37, II, da CF, como ocorreu no caso em análise.

Quanto ao direito ao depósito de FGTS, o Supremo Tribunal Federal, no precedente de repercussão geral no 596.478/RR, acerca do tema de constitucionalidade e aplicabilidade do art. 19-A da Lei no 8.036/90, firmou a seguinte tese (
TEMA 191
)
:

“É constitucional o art. 19-A da Lei 8.036/1990, que dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o direito ao salário”.

O

Supremo Tribunal Federal, no precedente de repercussão geral no 705.140/RS, acerca do tema de contratação de pessoal pela Administração Pública sem concurso e os efeitos jurídicos admissíveis em relação aos empregados, firmou a seguinte tese (
TEMA 308
):

“
A Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2o), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados,
a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS
”.

Ainda, a respeito dos “Efeitos jurídicos do contrato temporário firmado em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal”, no julgamento do
TEMA 916
, o excelso Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese jurídica:

“A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS”.

Em análise a caso análogo, eis a decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
in verbis
:

“
Em que pese o referido contrato temporário de trabalho ter sido considerado nulo, o princípio da boa-fé objetiva deve ser observado nos contratos da administração pública,
devendo o ente estatal arcar com o pagamento do FGTS do servidor
, conforme preconiza o art. 19-A da Lei n.o 8036/90. (...)
(AP, 9748/2014, Des. José Zuquim Nogueira, Quarta Câmara Cível, Data do Julgamento 02/09/2014, Data da publicação no DJE 08/09/2014)”. (grifei)

Portanto, se o Ente Estatal não comprova o pagamento do FGTS durante a vigência do contrato temporário que teve renovações sucessivas, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, II, do CPC, faz jus à parte autora ao recebimento do FGTS.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
declaro
a nulidade dos contratos temporários relativo aos períodos de
02/2022 a 04/2024
e
condeno
o Reclamado a pagar a Reclamante 8% (oito por cento) sobre a remuneração bruta (correspondente ao percentual a título de FGTS),
do período de
02/2022 a 04/2024, referente ao período efetivamente trabalhado e não prescrito, deduzindo as verbas eventualmente já pagas
, com atualização pelo IPCA-E, a partir da data em que deveria ter sido pago, e juros de mora pela caderneta de poupança, pelo art. 1o F da Lei no 9494/97, desde a citação válida, e a partir de 09/12/2021, data da publicação da EC n 113/2021, deverá ser aplicada a taxa SELIC a representar tanto os juros quanto a atualização monetária, moldes do artigo 3o da aludida emenda constitucional.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025